Tribunal: STF
Processo: RE 172707
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. No julgamento
do  recurso  extraordinário  observa-se  a  moldura  fatica delineada
soberanamente  pela  Corte  de  origem.  Alicercado  o  julgamento em
direito  local,  descabe  sopesa-lo  para,  a  partir  da  respectiva
definição, dizer do descompasso, ou não, com a Carta Federal.